Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020402-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), PAULO CESAR BALDISSERA - CPF: 535.305.271-49 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0042-62 (AGRAVADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO, A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO CESAR BALDISSERA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/c Consignação em Pagamento de no 1002690-06.2021.8.11.0086, movida em face de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., determinou o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, a título de multa contratual.

Em suas razões, o agravante esclarece que celebrou com a agravada o Termo de Ajustamento de Preço, na data de 23/09/2020, oportunidade em que se comprometeu a entregar, até a data de 26/07/2021, a quantia de 27 mil sacas de milho, com 60 kg cada, no valor pré-fixado de R$ 40,00 por saca, resultando num valor de operação na monta de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), no entanto, por motivos alheios a sua vontade, não teve o resultado esperado em sua lavoura, razão pela qual requer a resolução do contrato, de modo amigável, devendo pagar, a título de multa, somente o percentual de 10% sobre a operação.

Aduz que o Juízo
a quo
determinou que fosse recolhida a quantia de 110% em relação ao valor do contrato e após a oposição dos embargos de declaração foi proferida nova decisão exigindo o pagamento de 50% do valor da avença, como condição para suspender o débito e evitar protesto ou constrição.

Pontua que o Juízo
a quo
diminuiu o impacto financeiro que teria (de 110% para 50% de depósito judicial condicionado ao seguimento da ação), embora tenha mantido o ônus, sem adentrar no mérito.

Destaca que, no caso, não recebeu nenhum pagamento, e a empresa agravada não recebeu nenhuma saca de milho, ou seja, as partes não cumpriram o acordo contratual e, em iguais condições, não deram prejuízo mútuo, apenas desfazendo o contrato, portanto, a decisão combatida foi proferida além do pedido (depósito de multa na ordem de 10% do valor do contrato).

Requer, assim, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão. No mérito, pede o provimento do recurso para que
“Seja afastada a imposição do pagamento de 50% do valor da causa, como condição para o seguimento da ação e a proteção do CPF e dos bens do autor, na medida em que essa coerção importa em antecipação do mérito da causa, travestida de decisão condenatória, eis que não guarda relação com a sugerida consignação em pagamento de 10% ofertada de boa fé na exordial, mas sim, de antecipação de sentença, o que não pode ser admitido nesta fase processual.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID n. 109726967).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ofício de ID n. 112784364.

Contrarrazões de ID n. 115783451 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Ação de Resolução de Contrato c/c Consignação em Pagamento de no 1002690-06.2021.8.11.0086, ajuizada por PAULO CESAR BALDISSERA em face de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Na decisão combatida o Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido do autor para determinar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, a título de multa contratual.

Deste deferimento parcial a agravante recorre no presente recurso, buscando o afastamento da imposição ao pagamento da multa, como condição para o seguimento da ação e a proteção do CPF e dos bens, pois essa coerção importa em antecipação do mérito da causa.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A técnica antecipatória visa apenas distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso, portanto, que os operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos.

A tutela antecipatória permite perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas, também a omissão, como bem define a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares.” (A reforma do CPC e a efetividade do Processo. Boletim Informativo Bonijuris, no 34, de 10 de dezembro 1995, p. 2910-2914.)

Ainda na lição de Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita. Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em tempo inferior àquele que será necessário para o término do procedimento.” (Processo de conhecimento. 6a ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209)

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso não se encontram configurados.

Na exordial, o autor pleiteou a tutela cautelar, para que fosse determinada a abstenção por parte da agravada de quaisquer atos de cobrança, constrição de bens e afins em relação ao contrato discutido nos autos.

Ao deferir a medida pleiteada pela parte agravada, o Juízo
a quo
asseverou,
in verbis
:

“Quanto ao pedido consignatório de quantia, defiro-o, todavia, diante da evidenciada mora, a parte Autora deverá depositar o valor integral a ser discutido, acrescido da multa de 10%, sob pena de indeferimento do pedido.

Quanto à anotação restritiva do nome do Requerente no serviços de proteção ao crédito, não há neste momento, informações de que tenha ocorrido ou esteja na iminência de ocorrência e, caso ocorra, tal fato poderá ser analisado em momento posterior.

Assim, determino a emissão da guia de depósito, a fim de que se efetive no prazo de 5 (cinco) dias.”
- Id. n.o 65285017 autos de origem.

E, após a oposição de embargos de declaração pelo requerente, ora agravante, o Juízo
a quo
exarou,
in verbis
:

“ O mesmo item estabelece a multa compensatória, de “50% (cinquenta por cento) do preço do produto não entregue, de acordo com o preço ajustado em comum acordo pelas partes, ou, caso estas ainda não tenham ajustado o preço do produto, de acordo com o preço do produto praticado na data do inadimplemento, servindo para comprovação do preço simples declarações firmadas por três (03) empresas compradoras do Produto, na praça onde a obrigação deve ser cumprida.” (wash out).

Extrai-se dessa cláusula que o mínimo a ser depositado seria os 50% do contrato, restando apenas a discussão sobre a aplicabilidade/legalidade da cláusula que prevê o wash out, destarte, em hipótese alguma o pagamento somente da multa moratória de 10% (dez por cento) suspenderia o débito.

Feito os esclarecimentos acerca da decisão de id. n. 65285017,
serve a presente como parte integrante daquela, restando a possibilidade de depósito do valor da multa compensatória como forma de suspender o débito, todavia, tal análise será efetuada no saneador ou caso houver possibilidade real (notificação) de protesto ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

[...]

Com o pagamento da primeira parcela das custas processuais CITE-SE a parte Requerida no endereço disposto na inicial, para que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil e sob as advertências do art. 344 do mesmo Códex.”
- Id. n.o 69563729 autos de origem. Grifo nosso.

Ao que tudo indica, o Juízo reconheceu a possibilidade de pagamento da multa
somente para suspender o débito
, no entanto, a análise seria realizada por ocasião de saneamento do processo.

Foi informado, pelo douto Magistrado
a quo,
que houve o deferimento em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, mediante o depósito integral do valor discutido, mais a multa de 10% e que este entendeu que
“a revisão do contrato de compra e venda futura por variação do preço do produto é tema controverso na doutrina e jurisprudência, sendo imprescindível o contraditório para sua análise de maneira mais acurada, principalmente por inexistir risco iminente de protesto, principalmente porque o protesto ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito dependem de notificação prévia”
- ID n. 112784364.

Em casos de demandas como a em análise, a verossimilhança das alegações, ou probabilidade do direito, está intimamente ligada à plausibilidade da obrigação que se pretende impor frente à legislação de regência e jurisprudência aplicáveis ao caso.

No caso em estima, que os contratos celebrados referem-se à compra e venda futura de grãos, de modo que o produtor rural o celebra com o fito de ter segurança de lucro em caso de eventuais variabilidades do mercado, ao passo que o comprador, ao tempo em que suporta os riscos atinentes à mencionada variabilidade, vale-se da possibilidade de experimentar lucros justamente com a valorização dos grãos no mercado.

O agravante afirma que ajustou o Termo de Ajustamento de Preço, em 23.09.2020, oportunidade em que se comprometeu a entregar, até a data de 26.07.2021, a quantia de 27 mil sacas de milho, com 60 kg cada, no valor pré-fixado de R$ 40,00 por saca, resultando num valor de operação na monta de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), no entanto, por motivos alheios a sua vontade, não teve o resultado esperado em sua lavoura, razão pela qual requer a resolução do contrato, de modo amigável, devendo pagar, a título de multa, somente o percentual de 10% sobre a operação.

Tem-se por evidente que o fator tempo é preponderante e ínsito ao contrato, podendo implicar em ganhos ou prejuízos expressivos, de modo que se pode concluir que o atraso verificado no caso traduz, por si só, inadimplemento contratual. Não outro o motivo de se incluir neste contrato cláusula expressa facultando ao comprador a retenção dos pagamentos em caso de mora na entrega, ou de entrega a destempo.

Desse modo, permitir, nessa via de cognição sumária, a abstenção por parte da agravada de quaisquer atos de cobrança, constrição de bens e afins em relação ao contrato discutido nos autos, bem como o afastamento da multa como condição de suspensão do contrato, iria corroborar com um pedido de resolução sem qualquer ônus.

Outrossim, o próprio recorrente afirma que, na prática, o Juízo
a quo
, diminuiu o impacto financeiro que teria (de 110% para 50% de depósito judicial condicionado ao seguimento da ação).

Com efeito, deve ser mantida a decisão de origem.

A propósito, seguem jurisprudências que amoldam-se ao caso em análise:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. Nos termos do art. 300 do novo código de processo civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Caso concreto em que, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela provisória, tal como requerido pela parte autora/agravante. Agravo de instrumento provido.” (TJRS; AI 0307882-71.2016.8.21.7000; Gramado; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 23/02/2017; DJERS 02/03/2017). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO PROCESSO DE ORIGEM. URGÊNCIA CONFIGURADA
. 1. A antecipação de tutela na demanda originária não prescinde da demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Hipótese em que a concessão da liminar traria muito menores prejuízos aos interesses do Erário, se comparados às consequências que uma decisão denegatória dessa antecipação poderia trazer à parte. 3. A matéria relativa à usucapião, com alegação de posse desde 1996, será decidida em ação própria e, em tese, poderá ser reconhecida a existência de posse, reconhecimento este que pode abranger período anterior ao próprio ajuizamento do feito executivo. Então, não há como negar que a alegada usucapião pode tornar sem efeito inclusive a penhora efetuada no feito executivo. 4.
Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a antecipação de tutela postulada na inicial dos embargos de terceiro.
” (TRF 4a R.; AG 5028777-96.2016.404.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Amaury Chaves de Athayde; Julg. 30/11/2016; DEJF 07/12/2016) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022